Tribunal: STJ
Processo: 0308844-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027834 - PR (2025/0308844-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: A S S
ADVOGADOS
: BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186
CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO. REVISÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA
CORPUS
VÍTIMA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de condenado por
corpus
estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), com pena de 16 anos de
reclusão em regime inicial fechado.
2. O agravante sustenta que a condenação foi baseada exclusivamente na
palavra da vítima, que posteriormente se retratou, afirmando que as acusações
eram falsas. Alega que o
seria cabível em razão da
habeas corpus
excepcionalidade do caso.
3. O Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal e manteve a
decisão em sede de embargos infringentes, considerando que a retratação da
vítima não foi suficiente para desconstituir o juízo condenatório, diante do
conjunto probatório produzido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser
habeas corpus
conhecido e se há flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
5. É incabível
substitutivo do recurso próprio, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade, pois a matéria demanda profundo
reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52860980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/12/2025 18:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 92828f81-ed09-47b4-a103-1742f64632eb

1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A desconstituição de condenação com base na retratação da vítima exige
reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via do habeas
corpus.
CF/1988,
o, LXVIII; CPP,
-A; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
art. 647
-A.
art. 217
STJ, AgRg no HC 959.440/RO, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no HC
996.745/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52860980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/12/2025 18:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 92828f81-ed09-47b4-a103-1742f64632eb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027834 - PR (2025/0308844-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: A S S
ADVOGADOS
: BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186

CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO. REVISÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA
CORPUS
VÍTIMA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de condenado por
corpus
estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), com pena de 16 anos de
reclusão em regime inicial fechado.
2. O agravante sustenta que a condenação foi baseada exclusivamente na
palavra da vítima, que posteriormente se retratou, afirmando que as acusações
eram falsas. Alega que o
seria cabível em razão da
habeas corpus
excepcionalidade do caso.
3. O Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal e manteve a
decisão em sede de embargos infringentes, considerando que a retratação da
vítima não foi suficiente para desconstituir o juízo condenatório, diante do
conjunto probatório produzido.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52490374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 771a4b22-dbb4-4c9a-9c81-9e47d706f90f

4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser
habeas corpus
conhecido e se há flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
5. É incabível
substitutivo do recurso próprio, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade, pois a matéria demanda profundo
reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A desconstituição de condenação com base na retratação da vítima exige
reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via do habeas
corpus.
CF/1988,
o, LXVIII; CPP,
-A; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
art. 647
-A.
art. 217
STJ, AgRg no HC 959.440/RO, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no HC
996.745/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por A S S contra a decisão (fls. 162/164) que não
conheceu do habeas corpus.
Em síntese, aduz que o paciente foi condenado a 16 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do do crime previsto no
-A do Código Penal. Alega que
art. 217
diante de novas provas documentais e orais, notadamente a retratação da vítima, instaurou-
se procedimento de justificação criminal, ocasião em que a vítima afirmou que o paciente
seria inocente da imputação. O Tribunal de origem, por maioria de votos, julgou
Documento eletrônico VDA52490374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 771a4b22-dbb4-4c9a-9c81-9e47d706f90f

improcedente a revisão criminal. Foram opostos embargos infringentes, porém, o voto
vencedor foi mantido. Sustenta que o agravante deveria ser absolvido e o habeas corpus
seria meio adequado para tanto, pois haveria excepcionalidade no caso em tela, na medida
em que a a palavra da vítima seria o único pilar probatório da condenação.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão do
agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...]Trata-se de
com pedido liminar impetrado em favor de A S S
habeas corpus
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 000065-
59.2018.8.16.0000.
Em síntese, aduz que o paciente foi condenado a 16 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
-A do Código
art. 217
Penal (estupro de vulnerável). Alega que a vítima, filha do paciente com 12
anos à época, se retratou e disse que tudo seria "
"
mentira inventada por ela
A revisão criminal foi
(fl. 3). O trânsito em julgado ocorreu aos

08/03/2016.
julgada improcedente. Opostos embargos infringentes, foi mantida a
improcedência. Sustenta que a condenação foi baseada na palavra da vítima,
que posteriormente se retratou. Pleiteia em liminar, a suspensão dos efeitos da
condenação, com expedição de contramandado de prisão. No mérito, a
absolvição do paciente.
Pedido liminar indeferido (fls. 116/117).
Informações prestadas a fls. 124/126, 130/151 e 153/157.
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento da
impetração.
É o relatório.
DECIDO.
A análise da presente impetração exige rigorosa observância aos limites
constitucionais do
, remédio constitucional de natureza
habeas corpus
específica destinado exclusivamente à proteção do direito fundamental de
locomoção, nos termos do
o, LXVIII, da Constituição Federal.
art. 5
O desvirtuamento funcional do instituto tem sido objeto de constante
preocupação desta Corte Superior. Conforme destacado pelo Ministro Rogério
Schietti Cruz no AgRg no HC n. 959.440/RO, o Superior Tribunal de Justiça "
não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao
recurso próprio (apelação, recurso especial, recurso ordinário), tampouco à
", ressalvadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade.
revisão criminal
Documento eletrônico VDA52490374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 771a4b22-dbb4-4c9a-9c81-9e47d706f90f

O precedente enfatiza que a utilização inadequada do
implica "
writ
subversão
da essência do remédio heroico e alargamento inconstitucional de sua
".
competência
No mesmo sentido:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA N. 506 DO STF.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AMPLO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta à impugnação de decisão que desafia
recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se verifica
flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que não se
evidencia no caso concreto. Precedentes.
2. Não há na hipótese ilegalidade flagrante que justifique a concessão da
ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do
-A do Código de
art. 647
Processo Penal.
3. Afastada na origem a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema n. 506, com base em elementos fáticos-probatórios
concretos e idôneos que evidenciam a materialidade e indicam a
destinação comercial da droga, legitimando a condenação pelo art. 33,
caput, da
não obstante se tratar de menos de 40 g de
Lei n. 11.343/2006,
maconha.
4. Para se entender de modo diverso das instâncias ordinárias e acolher
a tese de desclassificação para o
da
ou mesmo
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
para ausência de crime, seria imprescindível amplo revolvimento do
conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal,
providência vedada na via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 991.206/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
12/8/2025,
22/8/2025;

No presente caso, trata-se de
substitutivo do recurso próprio.
writ
De qualquer modo, verifica-se que não há, na hipótese, manifesta ilegalidade a
reclamar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a matéria aduzida
demanda revolvimento fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.
Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. RETRATAÇÃO DA
VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
REVISÃO CRIMINAL REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. REEXAME DE FATOS E
Documento eletrônico VDA52490374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 771a4b22-dbb4-4c9a-9c81-9e47d706f90f

PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE JUSTIFIQUE A SUPERAÇÃO DO
ÓBICE.
1. É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia
constitucional, exceto quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Hipótese em que o paciente pretende a desconstituição de condenação
transitada em julgado, valendo-se de retratações da vítima e de
testemunhas realizadas após a condenação, já tendo sido tal matéria
objeto de análise em revisão criminal pelo Tribunal de origem.
3. A desconstituição de decreto condenatório, com base na retratação
superveniente da vítima, demanda profundo reexame do conjunto fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
corpus.
4. No âmbito da revisão criminal, não basta a mera retratação das
testemunhas e da vítima para desconstituir o juízo condenatório, sendo
necessário confrontar tais declarações com todo o arcabouço probatório
produzido sob o crivo do contraditório, o que foi adequadamente
realizado pelas instâncias ordinárias.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que, em revisão
criminal, aplicam-se os princípios do in dubio pro judicato e in dubio pro
societate, invertendo-se o ônus da prova em relação à regra do in dubio
pro reo que vige no processo penal condenatório.
6. Não se identifica, na espécie, ilegalidade manifesta que justifique a
superação do óbice da inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 996.745/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
13/5/2025,
23/5/2025,

Diante do exposto e considerando a ausência de constrangimento ilegal, não
conheço do presente
. [...] (grifamos)
habeas corpus
Conforme exposto na decisão agravada, trata-se de
substitutivo do recurso
writ
próprio. Ademais, a matéria arguida demanda revolvimento fático-probatório incabível na
via do
e assim é evidenciado pelos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem que
writ
realizou profunda análise das provas produzidas.
Destaca-se do acórdão proferido na revisão criminal:
[...] Neste ponto, impende destacar que a vítima foi submetida à
acompanhamento psicológico, perante profissional especializada, e restou
consignado no relatório psicológico (mov. 1.7, fls. 14/15, dos autos
originários), que a vítima dava indícios de ter sofrido abuso do genitor, mas
, sentimento ambivalente, comum em casos de crimes
temia pela sua punição
Documento eletrônico VDA52490374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 771a4b22-dbb4-4c9a-9c81-9e47d706f90f

sexuais por parte de familiares, uma vez que a vítima nutre carinho pelo
agressor e, ao mesmo tempo, repulsa por conta das agressões perpetradas.
A psicóloga B S, responsável pela confecção do relatório psicólogico, ouvida
em juízo, relatou que prestou atendimento a vítima durante aproximadamente
um ano e meio, a qual fora atendida também em razão de problemas
comportamentais e trouxe, durante as sessões, indícios dos abusos, não se
mostrando muita clara a respeito das agressões, pois nutria um sentimento
ambivalente pelos pais, demonstrando ter um afeto grande pelo pai. Minuciou
que a vítima trouxe relatos de assédio sexual, contando que seu genitor
passava a mão pelo seu corpo. Por fim, ressaltou que a vítima não apresentava
contradição ao relatar o abuso e sempre que o assunto era abordado, a vítima
Destacou ainda que o sentimento de culpa apresentado pela vítima
chorava.
está relacionado com o afeto pelo pai.
Imperioso enfatizar que não é concebível que uma criança de doze anos, à
,
época da infração, iria inventar acusações de tamanha gravidade com
riqueza de detalhes, de modo a ludibriar uma profissional capacitada para
avaliar psicologicamente seus pacientes e os demais profissionais
, como forma de represália ao genitor pelas restrições
relacionados ao caso
que impunha a filha, pelo qual nutria grande afeto, conforme demonstrado pela
mesma, a qual, inclusive, chorou, em juízo, ao relatar que havia perdido o
contato com o pai, assim como chorou perante a psicóloga ao abordar o tema
do abuso, não sendo crível que tudo não passou de dissimulação da vítima.
[...] (grifamos)

No mesmo sentido, em sede de embargos infringentes (fls. 96/109):
[...]Os fatos vieram à tona por intermédio das pedagogas da escola onde a
ofendida estudava.
A vítima queixou-se sofrer abusos por parte de seu genitor e ato sequencial as
educadoras levaram os fatos a conhecimento do conselho tutelar.
[...]
A genitora da ofendida, , quando ouvida em juízo E. A. N. disse (mov. 1.16):
Ter tomado conhecimento dos fatos após a vítima ter contado sobre a situação
para a pedagoga da escola. Contou que sua filha afirmou que o réu se
esfregava nela 'fazia com que tocasse em seu pênis'. Declarou que a ofendida
sempre manteve a mesma versão dos fatos e ainda ressaltou sofrer ameaças
por parte do réu.
[...]
O acusado A S S quando ouvido em juízo (mov. 1.23) ratificou as declarações
prestadas quando em fase pré-processual e:
Negou a autoria do delito. Informou que a ofendida teria se apaixonado
pela pedagoga da escola e queria que ela a adotasse. Disse ter
descoberto que a ofendida estaria se envolvendo com um homem casado e
por isso lhe agrediu fisicamente e para se vingar é que a vítima lhe fez
essas acusações. Informou que a vítima não tem mais contato com a
pedagoga da escola e havia interrompido os estudos.
Documento eletrônico VDA52490374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 771a4b22-dbb4-4c9a-9c81-9e47d706f90f

[...]
Inicialmente cumpre destacar que ao assistir a mídia contendo a nova
declaração da vítima é possível notar o desconforto dela.
As declarações apresentadas pela ofendida em delegacia e no processo
criminal foram críveis, verossímeis e seguras, ao contrário da prestada em
processo de justificação criminal.
Em verdade há indícios de que a vítima tenha sido obrigada a produzir novo
, pois, malgrado o ora requerente é seu pai e por esse motivo ela talvez
relato
ela tenha se sentido pressionada a prestar nova declaração.
Nos autos de justificação a declaração da vítima é bastante vaga e essa
simplesmente insiste em dizer que denunciou o ofendido, pois, era muito
rebelde à época e quis imitar uma amiga.
Ora, desde as primeiras afirmações a vítima relatava que era um tanto quanto
rebelde e ainda assim mantinha suas declarações sobre os abusos sexuais
sofridos.
A ofendida disse ter contado os fatos inicialmente para sua tia, irmã de seu pai,
mas como na ocasião essa não lhe deu ouvidos, levou os fatos ao conhecimento
da escola.
A testemunha C S, tia da vítima, confirma que foi a primeira pessoa para quem
a ofendida contou dos fatos, o que evidencia veracidade nas narrativas da
infante.
As primeiras declarações da ofendida se deram com riqueza de detalhes,
inclusive mencionou que a primeira vez em que sofreu abuso foi em uma
segunda feira de noite, pois passava filme na TV as segundas e ela gostava de
assistir.
A vítima recebeu atendimento psicológico por um longo período (mais de um
ano) e a profissional afirmou que a menina apresentou indícios de ter sido
sexualmente abusada e, ainda, a profissional afirmou que a infante sempre
.
manteve as mesmas versões dos fatos
Nesse eito, válido mencionar trecho da análise do feita no laudo do CREAS,
que apontou o seguinte: "[...] Mostra coerência em seus relatos mas teme
'punição ao agressor'[...]".
É possível extrair do relatório psicológico que a vítima mantinha versão
coerente dos fatos, mas demonstrava-se bastante culpada, pois tratava-se do
próprio genitor e ainda temia por uma possível punição desse, o que
certamente a levou prestar declarações conflitantes, todavia as primeiras
versões prestadas foram minuciosas, com riqueza de detalhes, sendo
corroboradas por demais provas.
[...]
Nesta senta, anote-se, que a palavra da vítima é dotada de especial relevância
em crimes dessa natureza, mormente praticado em sua maioria na mais
absoluta clandestinidade, ainda mais quando corroborada com outros
, como é o caso dos auto, ,a propósito:
elementos de prova
[...]Repisa-se que ao contrário do que alegado pela defesa, as declarações
prestadas tanto pela vítima, quanto pela sua genitora, corroboradas pela
Documento eletrônico VDA52490374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 771a4b22-dbb4-4c9a-9c81-9e47d706f90f

ao
palavra da psicóloga e das pedagogas, são firmes, coerentes e verossímeis,
contrário da pueril e evasiva negativa do requerente e novas declarações
prestadas nos autos de justificação criminal.[...] (grifamos)

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52490374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:58
Código de Controle do Documento: 771a4b22-dbb4-4c9a-9c81-9e47d706f90f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.027.834 / PR
Número Registro: 2025/0308844-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006720320188160019 201107962 50000655920188160000 6720320188160019
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI
ADVOGADOS : BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186
CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: A S S
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A S S
Documento eletrônico VDA52846009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: ca45988e-af3d-44d2-a202-b3b18de1cb2a

ADVOGADOS : BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186
CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52846009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: ca45988e-af3d-44d2-a202-b3b18de1cb2a